Tribunal: TCU
Processo: 040.315/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA, ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Edison Rodrigues Chaves no cargo de Consultor Legislativo no Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Edison Rodrigues Chaves, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018 e do art. 6o, § 1o, I, da Resolução TCU 206/2007: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique ao servidor acerca do teor deste acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. determinar ao Senado Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que convoquem o inativo Edison Rodrigues Chaves para que, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, faça opção pela aposentadoria no cargo de Consultor Legislativo do Senado Federal ou de Procurador Federal junto ao INSS, na forma prevista no artigo 133 da Lei 8.112/1990; 9.5. notificar o Senado e o INSS a respeito desta deliberação; 9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de descumprimento.